Tribunal: TJES
Processo: 5000243-49.2024.8.08.0055
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente Aéreo; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-06-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000243-49.2024.8.08.0055
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABIO RIBEIRO FALQUETO
RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A.
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. “GOLPE DA FALSA CENTRAL”. NU PAGAMENTOS S.A. EMPRÉSTIMO PESSOAL. TRANSAÇÕES FINANCEIRAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGALIDADE DAS OPERAÇÕES REALIZADAS. INEXIGIBILIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

RECURSO INOMINADO nº 5000243-49.2024.8.08.0055

RECORRENTE: FABIO RIBEIRO FALQUETO

RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A.

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Defiro o benefício de gratuidade judiciária à parte recorrente, por estarem preenchidos os requisitos legais.

Em detida análise ao presente caso, entendo que, de fato, não restaram devidamente comprovadas as contratações pelo autor, dos empréstimos pessoais, nos valores de R$ 22.990,85 e R$ 2.554,53.

O autor narra, em sua peça inicial, que, após ter recebido mensagem em seu celular de suposto atendente do banco recorrido, seguiu as orientações repassadas, tendo sido efetivada em sua conta junto ao banco réu a realização de dois empréstimos pessoais, com a consequente transferência dos valores liberados para a conta de fraudadores.

A súmula 479 do STJ elucida que “
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

E no caso
sub judice
restou devidamente comprovado o “golpe da falsa central”, sendo devida a responsabilização da instituição financeira pelo evento ocorrido, visto que os contratos juntados aos ID’s 12036606 / 12036607 não comprovam a veracidade da transação.

Outrossim, o recorrido não comprovou que as transações efetuadas na conta bancária do autor guardavam relação com as realizadas de forma habitual, bem como a
utilização de mecanismos tendentes a detectar atividades suspeitas
.

Assim, como a instituição não logrou êxito na comprovação da utilização de mecanismos tendentes a bloquear transações que se destoam do perfil do consumidor,
a declaração de inexigibilidade dos empréstimos nos valores de R$ 22.990,85 e R$ 2.554,53 é medida impositiva.

Quanto aos danos materiais, como foi evidenciada a realização de negócio fraudulento na conta bancária do autor junto ao banco recorrido, a restituição dos valores transferidos indevidamente também é devida.

Em análise ao extrato de ID 12036588, observa-se que o saldo inicial era de R$ 360,93 e o saldo final do período foi R$ 213,76, sendo que o último valor corresponde ao que foi devolvido pela instituição financeira (ID 12036589, p. 05).

Dessa forma, deve ser restituído ao autor o valor de R$ 147,00 (R$ 360,93 - R$ 213,76), conforme descrito na inicial (ID 12035479. p. 16).

No que tange aos danos extrapatrimoniais,
cumpre destacar que a mera realização de negócio fraudulento, por si só, não é suficiente para a condenação em indenização por danos morais.

No entanto, a situação vivenciada pelo autor ultrapassou o mero dissabor, visto terem sido realizados dois empréstimos de forma fraudulenta através de sua conta no aplicativo do NU PAGAMENTOS S.A., na quantia elevada que ultrapassa o montante de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Dessa forma, ante a comprovação da presença de elementos capazes de atestar a violação aos direitos da personalidade do autor, a indenização por danos morais é medida que se impõe.

No tocante à fixação do
quantum
indenizatório, é cediço que cabe ao prudente arbítrio do juízo, sendo indispensável que o seu valor seja fixado de acordo com o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido pela parte e sua condição social.

Assim, a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Por tais razões, considerando os percalços vividos pelo recorrente, a gravidade da ofensa e a responsabilidade do recorrido, em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitro, em favor da parte recorrente, a indenização a título de danos morais em
R
$
3.000,00 (três mil reais)
.

Por fim, com o escopo de corroborar as conclusões acima expostas, trago julgados oriundos dos Tribunais de Justiça pátrios:

AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA AUTOR PARCIALMENTE PROVIDA. CONSUMIDOR. DEFEITO DO SERVIÇO BANCÁRIO. FRAUDE. BOLETO FRAUDULENTO.
FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA. GOLPE DA "FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO".
DANOS MATERIAIS E MORAIS RECONHECIDOS. Ação de indenização. Sentença de improcedência. Recurso da autora. Primeiro, reconhece-se o defeito na prestação dos serviços. Responsabilidade do banco réu, ao permitir acesso dos criminosos aos dados da autora, de modo a entrarem em contato via telefone e, por consequência, obterem êxito na concretização do ato ilícito. Vazamento de dados.
Além disso, verificou-se um notório desvio do perfil. A transação se mostrou suspeita, tendo em vista que o valor do boleto era incompatível com as movimentações da autora.
Autora que trouxe provas convincentes consistentes no boletim de ocorrência e no vídeo com declaração sobre o ocorrido. Incidência do art. 14 do CDC com aplicação da Súmula nº 479 do STJ. Precedentes da Turma Julgadora.
Reconhecimento da inexistência da relação jurídica, inexigibilidade do empréstimo e retorno das partes ao estado anterior. Segundo, reconhece-se a reparação dos danos materiais. Diante do reconhecimento da responsabilidade da ré no evento danoso, de rigor a restituição dos valores utilizados para o pagamento do boleto fraudulento.
Repetição simples de valores. Ausência de má-fé do banco réu, até mesmo porque se trata de golpe realizado por terceiros. Eventual valor creditado na conta corrente da autora pelo banco réu, deverá ser estornado, como forma de se restituir às partes ao estado anterior. E terceiro, acolhe-se a reparação dos danos morais.
Transtornos e aborrecimentos advindos não somente da falta de segurança do sistema bancário, mas também do atendimento inadequado recebido. Fraude que comprometeu a subsistência e o planejamento financeiro da autora. Indenização fixada em segundo grau no valor de R$ 5.000,00,
patamar admitido pela Câmara, atendendo-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Ação julgada parcialmente procedente em segundo grau. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.(TJSP; Apelação Cível 1002167-15.2024.8.26.0007; Relator (a): Alexandre David Malfatti; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional VII - Itaquera - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 05/03/2025; Data de Registro: 05/03/2025)
grifei

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL
- AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO -
FALHA DE SEGURANÇA DAS INFORMAÇÕES - OPERAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS - OCORRÊNCIA DE FRAUDE - RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - SÚMULA 479 DO STJ - RESTITUIÇÃO DE VALORES - CABIMENTO - DANOS MORAIS - CONFIGURADOS -
SENTENÇA REFORMADA.- O fornecedor de produtos e serviços responde objetivamente pelos danos decorrentes da falha no serviço, devendo ressarcir o ofendido, consoante disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.-
O golpe perpetrado na espécie exige o conhecimento de informações bancárias do correntista, as quais são de responsabilidade da instituição financeira, motivo por que esta responde pelos danos causados, sobretudo quando não impede as sucessivas operações bancárias de altos valores em curto espaço de tempo, embora todas elas sejam evidentemente suspeitas e incompatíveis com o padrão da vítima.
- O banco responde pelos danos decorrentes de fraudes em operações bancárias praticadas por terceiros, não se admitindo a excludente de responsabilidade, porquanto se trata de fortuito interno, devendo a instituição financeira suportar os riscos do empreendimento (Súmula 479 do STJ).-
A restituição de valores indevidamente retirados da conta bancária da vítima é consequência lógica do reconhecimento da invalidade das operações efetivadas em razão da fraude.- O dano moral caracteriza-se pela violação dos direitos integrantes da personalidade do indivíduo, atingindo valores internos e anímicos da pessoa, tais como a dor, a intimidade, a vida privada e a honra.-
A pessoa idosa que é vítima de estelionatários devido à falha na prestação de serviço da instituição financeira e, por isso, é privada de valores essenciais para a sua sobrevivência, sofre danos morais, os quais devem ser compensados.- Recurso provido. Sentença reformada. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - FRAUDE - DESCONTOS INDEVIDOS - DEVER DE SEGURANÇA - DANOS MATERIAIS - REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO - DANOS MORAIS. Para a apuração da responsabilidade objetiva, basta a existência de dano e nexo de causalidade, sendo prescindível a apuração da culpa, conforme dispõe o artigo 14, do CDC. Assim, conforme redação dos artigos 186 e 927, do Código Civil, aquele que causa dano a outrem, ainda que moral, tem o dever de repara-lo. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.029027-0/002, Relator(a): Des.(a) Antônio Bispo , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/02/2025, publicação da súmula em 26/02/2025)
grifei

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
para
:

1.
declarar a inexigibilidade dos contratos de empréstimo nos valores de 22.990,85 e R$ 2.554,53;

2.
Indenizar o autor pelos danos materiais, no valor de R$ 147,00
, em que deverá incidir correção monetária pelo INPC desde a data do efetivo prejuízo e, a partir da citação, incidir juros moratórios pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem” (TJES; Apl 0016783-37.2012.8.08.0038; 1a Câmara Cível; Rela Desa Janete Vargas Simões; DJES 10/07/2019;

3.
Indenizar a parte autora pelo dano moral sofrido, no valor de R
$
3.000,00 (três mil reais)
,
“acrescido de juros de mora pela taxa SELIC desde a citação, vedada a sua cumulação com correção monetária.” (TJES; Apl 0044066-43.2013.8.08.0024; 1ª Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; DJES 10/07/2019)

Sem custas e honorários.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)